Tribunal: TCU
Processo: 025.093/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Pedido de reexame interposto por José Almeida Moura contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2736/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro a ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Tribunal de Contas da União, em favor do Sr. José Almeida Moura, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU, em conhecer do recurso interposto pelo Sr. José Almeida Moura para, no mérito, negar-lhe provimento.